Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750641-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES CHATAUBRIAND DA SILVA PIRES AGRAVADO: BANCO BMG SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO MASTER S/A, BANCO AGIBANK S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES CHATAUBRIAND DA SILVA PIRES contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face de BANCO BMG S.A., QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, BANCO MASTER S/A, BANCO AGIBANK S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. A r. decisão agravada (ID 251621009) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimos que teriam sido contratados fraudulentamente em nome do autor, suspendendo os descontos em contracheque referente a tais valores, bem como determinando aos requeridos que se abstenham de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, em que pese a afirmação da parte requerente de que teria sido vítima de conduta fraudulenta de terceiro, reforçada por falha na prestação de serviços dos réus, a inversão do ônus da prova é critério de julgamento, somente podendo ser aplicada após a formação do contraditório, como meio para possibilitar aos réus que se desincumbam de tal ônus. Em que pese não ser possível ao autor comprovar fato negativo, não é possível presumir a verossimilhança do alegado ainda, especialmente quando o elemento de prova trazido (ocorrência) foi lavrado com base nas declarações do próprio autor. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, sem prejuízo de posterior e eventual reavaliação após a apresentação de contestação pelos requeridos. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Aponho o segredo de justiça aposto sobre o documento de ID. 249046372 – devendo ser habilitado o acesso somente às partes e seus advogados -, ante a proteção do sigilo bancário do requerente. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 78492392), o agravante sustenta que é aposentado, idoso e possui como única fonte de subsistência o benefício previdenciário, sobre o qual foram realizados descontos decorrentes de empréstimos consignados não contratados, totalizando aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma ter sido vítima de fraude, fato registrado em boletim de ocorrência, e que jamais autorizou as contratações impugnadas. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando probabilidade do direito e perigo de dano, pois os descontos incidem sobre verba alimentar. Invoca precedentes do TJDFT que autorizam a suspensão dos descontos em casos de indícios de fraude. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para concessão da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Cinge-se a lide à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados que afirma não ter contratado. De partida, cumpre destacar que a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora o agravante sustente ter sido vítima de fraude em empréstimo bancário, tal alegação, por si só, não é suficiente para evidenciar, de plano, a verossimilhança necessária à concessão da medida. Frisa-se que a documentação apresentada nos autos originários, cotejada com os argumentos lançados, a princípio, não permite concluir, neste momento, pela ocorrência de vício de consentimento capaz de invalidar os contratos questionados. E conforme adiantado por Sua Excelência a quo: “a inversão do ônus da prova é critério de julgamento, somente podendo ser aplicada após a formação do contraditório”. Desse modo, nesta prelibação sumária, tem-se que a questão demanda maior instrução probatória, oportunidade em que poderão ser esclarecidas as circunstâncias das contratações impugnadas. Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, entendo que os contratos devem ser preservados até que seja possível maior dilação probatória. Logo, não se mostra razoável afastar, de pronto, a higidez dos contratos sem a necessária instrução processual. Ademais, em tese, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Caso o agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcido de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais, afastando-se, assim, o risco de inutilidade do provimento jurisdicional. Em reforço aos referidos argumentos, destaca-se o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO OU RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor das instituições bancárias agravadas. Nesta instância recursal, a parte autora pugna pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo supostamente fraudulento realizado em seu nome. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1920874, 0721204-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Diante desse contexto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator